Tribunal: TJPA
Processo: 0805836-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805836-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDIMILSON BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CPB (DUAS VÍTIMAS). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. CONTUMÁCIA DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO PRIMEVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO APELANTE PARA OS CUIDADOS DE SEU AFILHADO. AVENTADA NULIDADE EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGADA INFRINGÊNCIA AO ART. 8º, II, DA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. MÁCULAS QUE NÃO ATINGEM A AÇÃO PENAL JÁ INSTAURADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida, concernente na suposta prática de crime de tentativa de homicídio, cometido dentro da residência das vítimas, na presença de diversas pessoas, estando o réu na condição de embriaguez voluntária. Noticiam os autos que, após discussão com uma das vítimas o réu teria se retirado, ido até a sua residência, localizada às proximidades, a fim de armar-se com uma faca de cozinha, com a qual, ao retornar, tentou contra a vida de seu desafeto, e ainda, lesionou segunda pessoa, que teria interferido na ação.

2. Registre-se que o fato de o réu responder a Processo Criminal de n.º 000015685.2011.8.14.0050, por crime da mesma espécie (tentativa de homicídio), induz à lógica de sua propensão à prática criminosa, e ao nítido risco de reiteração delitiva.

3. No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que o réu é imprescindível aos cuidados de pessoa com deficiência, não há registro de que tal alegação tenha sido postulado perante o Juízo de 1º grau, de modo que, qualquer decisão desta Corte Superior sobre tal matéria, incorreria em indevida supressão de instância. Por outro lado, não demonstrada nos autos a imprescindibilidade dos cuidados do paciente a seu afilhado, o qual, conforme extrai-se da narrativa coligida, encontra-se amparado por sua genitora.

4. No que tange à não realização da audiência de custódia, em face da suspensão à época (abril de 2020), das audiências, conforme Portaria Conjunta 5/2020-GP, deste TJE/PA, ainda que não efetuado registro fotográfico do rosto e do corpo inteiro do acusado, consoante orienta o art. 8º, inciso II, da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça,
in casu
, o paciente fora devidamente submetido à perícia de exame de corpo de delito. Cumpre salientar que, as possíveis nulidades do flagrante não contaminam a ação penal e tampouco conferem ilegalidade à prisão já ancorada em novo título judicial, como na hipótese, na qual a constrição do paciente encontra-se fundamentada em decreto constritivo, e principalmente, porque já ofertada e recebida a proemial acusatória e designada a audiência de instrução e julgamento para 18 de agosto de 2020.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 07 de julho e encerrada às 14h do dia 09 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edimilson Barbosa dos Santos
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0003582-08.2020.8.14.0045.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 19/04/2020, sob a acusação do suposto cometimento do ilícito penal inserido no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, da Lei Substantiva Penal; sendo sua prisão, posteriormente, convertida em custódia preventiva pelo Juízo inquinado coator, em 20/04/2020; e, mantida em decisão datada de 08/06/2020.

Alega a defesa, em síntese, ausência de fundamentação idônea à imposição da medida segregacionista, em ambas as decisões, de vez que não preenchidos, na hipótese, quaisquer dos pressupostos contidos no art. 312 do CPPB, dispondo o paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, motivo pelo qual, resta cabível a substituição da medida cautelar extrema por restrições cautelares diversas, contidas no art. 319 do mencionado Diploma Legal.

Em pretensão subsidiária, clama pela concessão ao paciente do benefício do recolhimento domiciliar, a teor do inciso III, do art. 318 do CPPB, haja vista que ajuda a cuidar de seu afilhado, filho de sua esposa, que é pessoa com deficiência mental, com quadro de atrofia cerebelar associado a autismo atípico.

Argumenta, outrossim, ilegalidade do auto flagrancial, porquanto não realizada audiência de custódia, em face da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por outro lado, dispõe em seu art. 8º, inciso II, que o exame de corpo de delito seja realizado no mesmo dia da prisão, e complementado por registro fotográfico do rosto e do corpo inteiro do investigado, o que, segundo a defesa, não fora observado na hipótese vertente.

Requer, deste maneira,
“LIMINARMENTE a revogação da prisão preventiva do paciente EDIMILSON BARBOSA DOS SANTOS seja em decorrência da nulidade da decisão (por ausência de fundamentação) que manteve a preventiva ou por ausência dos requisitos do art.312 do CPP. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, que seja substituída por medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP) ou por prisão domiciliar (art. 318, III do CPP) ou ainda, que a prisão seja relaxada haja vista a flagrante ilegalidade da mesma por descumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ. Sendo expedido em qualquer dos casos, portanto, o competente ALVARÁ DE SOLTURA,
bem como
que ao final, seja mantida sua liberdade, com a concessão do writ.”

Juntou documentos.

Na Decisão de ID 3212647, indeferi a tutela emergencial.

Em informações, o Juízo de 1º Grau assim esclarece:

1 – Narra a exordial acusatória que no dia 19 de abril de 2020, por volta das 15h30min, na Rua 05, Setor Ipiranga, nesta cidade de Redenção/PA, o(s) acusado(s) EDIMILSON BARBOSA DOS SANTOS, ora paciente, tentou tirar a vida da vítima ANDRÉ PINTO PAIVA com golpes de faca. Expõe que na referida data (19.04.2020), a vítima ANDRÉ, estava em sua residência na companhia de esposa SIMONE SOARES DE SOUSA, também vítima, e vários amigos, dentre eles, o paciente, ingerindo bebida alcoólica, em dado momento a vítima e o paciente passaram a discutir, tendo o paciente saído e ido até sua residência, que fica ao lado da casa da(s) vítima(s), pego uma faca de cozinha e retornado para a casa da(s) vítima(s), momento em que passou a tentar golpear ANDRÉ, ocasião em que SIMONE interveio com a intenção de impedir as agressões e acabou sendo golpeada no braço, o que lhe causou lesões, o paciente continuou tentando golpear ANDRÉ, entretanto, ANDRÉ conseguiu imobiliza-lo e retirar a faca de sua posse, ressaltando que o crime só não se consumou por circunstancias alheias a vontade do paciente.

2 – O(s) acusado(s) foi(ram) preso(s) no dia 19.04.2020 em flagrante delito, homologado e convertida a prisão em prisão preventiva na data de 20.04.2020. A defesa requereu a revogação/relaxamento da prisão do(s) acusado(s) em 06.05.2020, o Ministério Público, em 14.05.2020, manifestou-se contrariamente.

3 – Oferecida a denúncia em 12.05.2020. Por ocasião do recebimento da denúncia o pedido foi apreciado e indeferido (05.06.2020), determinada a citação do(s) acusado(s).

4 – O paciente foi devidamente citado em 16.06.2020.

5 – Na data de 18.06.2020 aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Na data de hoje (20.06.2020), foi proferida decisão por este Juízo, designando a realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, conferindo regular andamento ao feito. Portanto, o processo encontra-se com tramite regular.

Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias.”

Nesta instância
ad quem
, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo parcial conhecimento da ordem e, nessa parte, por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, datado de 20/04/2020, em face da suposta prática do crime descrito no artigo 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Códex Penal, contra as vítimas André Pinto Paiva e Simone Soares de Sousa, sob os seguintes fundamentos:

“
(...) 1.
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
(inciso II), posto que há nos autos prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciado nas declarações das testemunhas e da vítima.

2. É preciso asseverar que, embora o autor do fato não tenha confessado o crime praticado em sede policial, por alegar que não se recorda dos fatos por estar embriagado, há informações sobre a vida pregressa do flagrado, que inclusive relatou que esteve preso na comarca de Santana do Araguaia, bem como não comprova endereço fixo nesta comarca. Ademais, frise-se que existe indício de que o Representado seja reincidente específico, já que ele próprio informa que respondeu criminalmente por prática delituosa, sendo que, inclusive, cumpriu pena por mais de um ano, o que se confirma através dos documentos acostados aos autos. A gravidade do crime, seu modus operandi, e a violência, por si só, demonstram que o flagranteado, em liberdade, oferece riscos à vítima e à coletividade, posto que, há efetiva demonstração da necessidade de evitar que volte a cometer outros delitos. Neste desiderato, faz-se necessário a custódia cautelar por conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública.

3. Por via reflexa, não vislumbro, para o momento a possibilidade da concessão da liberdade provisória (inciso III), bem como entendo insuficiente as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).”

Na decisão datada de 05/06/2020, o magistrado impetrado, ao receber a denúncia, revendo a necessidade da manutenção do recolhimento preventivo, assim se pronunciou:

“
(...) Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta, fundamentalmente, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares, neste diapasão:

(...)

Ademais, há gravid
ade concreta na conduta pela descrição narrada na denúncia havendo relatos de que o acusado, após uma discussão com a vítima ANDRÉ PINTO PAIVA, teria ido até sua casa (que fica ao lado da casa da vítima), se armado com uma faca de cozinha e retornado a residência da(s) vítima(s) com a intenção de tirar a vida de ANDRÉ, tentando desferir golpes contra ele, entretanto, acabou atingido a vítima SIMONE SOARES DE SOUSA no braço, e, mesmo diante da agressão provocada em SIMONE, continuou tentando atingir ANDRÉ, descrevendo que o crime somente não se consumou por motivos alheios a vontade do acusado, vez que a vítima ANDRÉ teria conseguido imobiliza-lo, retirando o objeto cortante da posse do acusado. Consta haver registro criminal pela prática do mesmo delito na Comarca de Santana do Araguaia/PA, demonstrando que solto voltou a se envolver com situações criminais de mesma natureza, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, assim como necessidade de resguarda integridade da(s) vítima(s), logo garantindo a instrução criminal.

O acusado registra outras ações penais, autos de nº. 0000116-06.2011.8.14.0050 e 0000156-85.2011.8.14.0050 que tramitam na Comarca de Santana do Araguaia/PA, também por suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

Embora não conste nos autos do flagrante o registro fotográfico do corpo e rosto do acusado foi realizado exame de corpo delito, não sendo, portanto, suficiente a alegação para relaxamento da prisão do acusado. De acordo com o termo de interrogatório do acusado, as agressões relatadas no auto de exame de corpo delito foram provocadas pela vítima, não havendo relatos nos autos de eventual falta funcional pelo(s) agente(s) público(s) que efetuaram a prisão.

A decisão que o homologou o flagrante aponta de forma clara os fundamentos que justificaram a conversão da prisão em flagrante do acusado em preventiva, permitindo-lhe saber os reais motivos de sua segregação, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta da conduta, razão pela qual, não há que se falar em ausência de fundamentação. A pena do crime que gerou a prisão do autuado supera 04 (quatro) anos, amoldando-se à hipótese prevista no art. 313, I do CPP. Dessa forma, a situação em tela se mostra em perfeita conformidade com o que estabelece os artigos 312 e 313, I, todos do CPP, não se revelando pertinente nenhuma das medidas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
(...)

Não há informações ou documentos que indiquem/comprovem que o(s) acusado(s) faça(m) parte do grupo de risco do novo coronavírus – COVID19.

Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no
PRINCÍPÍO DA PROPORCIONALIDADE
(adequação e necessidade), INDEFIRO o pedido de revogação da prisão, pelo que,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE
EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS
, qualificado na denúncia, recomendando-o ao cárcere em que se encontra.”

Vislumbra-se, portanto, no caso vertente, a existência de fundamentos aptos e suficientes à imposição da clausura cautelar do acusado, precipuamente a bem da ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu, externada pelo
modus operandi
da conduta por ele perpetrada, concernente na suposta prática de crime de tentativa de homicídio, cometido dentro da residência das vítimas, na presença de diversas pessoas, estando o réu na condição de embriaguez voluntária.

Noticiam os autos que, após discussão com a vítima André Pinto Paiva, o réu teria se retirado, ido até a sua residência, localizada às proximidades, a fim de armar-se com uma faca de cozinha, com a qual, ao retornar, tentou contra a vida de seu desafeto, e ainda, lesionou segunda pessoa, no caso a ofendida Simone Soares de Sousa, que teria interferido na ação.

Dessarte, encontram-se demonstradas, em ambas as decisões, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto juízo
a quo
fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para fins de acautelamento social, visto que as circunstâncias do crime são extremamente graves, conforme narrativa da proemial acusatória.

Registre-se que, ainda que o processo de n.º 0000116-06.2011.8.14.0050, trate-se de equívoco no cadastro do sistema – como afirma a defesa -, o fato de o réu responder ao Processo Criminal de n.º 000015685.2011.8.14.0050, por crime da mesma espécie (tentativa de homicídio), induz à lógica de sua propensão à prática criminosa, e ao nítido risco de reiteração delitiva.

Presentes, pois, neste momento, os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do acusado (arts. 312 e 313, I, CPP), revelando-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que o réu é imprescindível aos cuidados de pessoa com deficiência, não há registro de que tal alegação tenha sido postulado perante o Juízo de 1º grau, de modo que, qualquer decisão desta Corte Superior sobre tal matéria, incorreria em indevida supressão de instância.

A supressão do primeiro grau de jurisdição somente se justificaria se presente situação de flagrante ilegalidade, condicionante da medida excepcional de supressão de uma instância judiciária de julgamento. No caso, contudo, não há cenário de flagrante ilegalidade, até mesmo porque não demonstrada nos autos a imprescindibilidade dos cuidados do paciente a seu afilhado, o qual, conforme extrai-se da narrativa coligida, encontra-se amparado por sua genitora.

Lado outro, no que tange à não realização da audiência de custódia, em face da suspensão à época (abril de 2020), das audiências, conforme Portaria Conjunta 5/2020-GP, deste TJE/PA, ainda que não efetuado registro fotográfico do rosto e do corpo inteiro do acusado, consoante orienta o art. 8º, inciso II, da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça,
in casu
, o paciente fora devidamente submetido à perícia de exame de corpo de delito.

Cumpre salientar que, as possíveis nulidades do flagrante não contaminam a ação penal e tampouco conferem ilegalidade à prisão já ancorada em novo título judicial, como na hipótese, na qual a constrição do paciente encontra-se fundamentada em decreto constritivo, e principalmente, porque já ofertada e recebida a proemial acusatória e designada a audiência de instrução e julgamento para 18 de agosto de 2020.

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2020